Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE COMPROVADAS. INALTERADA A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente, com o subsequente restabelecimento da obrigação de pagar alimentos à apelante, ex-companheira.
2. A obrigação de prestar alimentos para o ex-cônjuge decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução do vínculo conjugal e desde que demonstrada a impossibilidade do alimentando em suprir suas próprias necessidades básicas, nos termos dos artigos 1694 e 1695 do Código Civil.
3. A modificação dos alimentos requer a demonstração da existência de fato novo, ou seja, ocorrência de uma circunstância superveniente em relação à situação financeira do alimentante, ou ainda a respeito das necessidades da alimentada, nos termos do art. 1699 do Código Civil.
4. Diante da necessidade da ré e comprovada a capacidade financeira do alimentante, os binômios possibilidade-necessidade estão preenchidos, o que justifica a obrigação de prestar alimentos. Ausente a comprovação de alteração das condições financeiras do demandante desde a época em os alimentos foram fixados, a obrigação de prestar alimentos deve ser mantida.
5. Diante da idade da alimentada e de seu estado de saúde, é perceptível a alegada dificuldade de inserção no mercado de trabalho, razão pela qual não se mostra razoável a exoneração da obrigação alimentícia.
6. Apelação conhecida e provida.